Tribunal: TJDFT
Processo: 0763221-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. OITIVA. NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que argui, preliminarmente, a nulidade do processo, diante da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alega que o medicamento não é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos/RENAME, nem na relação de medicamento do Distrito Federal/REME, razão pela qual postula a improcedência do pedido inicial.
3. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
5. A autora é portadora de lúpus eritematoso sistêmico e, após tratamento residual e imprescindível, foi ministrado o medicamento RITUXIMABE 500 mg.
6. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém, tem registro na ANVISA. Havendo divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, é mister a oitiva do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição dos medicamentos, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão.
7. Sentença anulada, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com os elementos técnicos necessários e a oitiva do NATJUS, SEM PREJUÍZOS DE ATOS ATÉ ENTÃO PRATICADOS.
8. RECURSO PREJUDICADO. Sentença anulada para instrução mediante apresentação de laudo técnico do NATJUS. Sem custas e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).